Tribunal: TJDFT
Processo: 0009848-98.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO E REVISÃO DE ALIMENTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CEJUSC/FAM. ACORDO PARCIALMENTE HOMOLOGADO. LIMITES DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Eventual acordo realizado entre as partes durante audiência de conciliação somente passa a ter validade após homologado por decisão judicial, não sendo suficiente as assinaturas do Juiz Coordenador da CEJUS/FAM e do Representante do Ministério Público lançadas no termo do acordo, porquanto imprescindível expresso pronunciamento judicial acerca da homologação.
2. Se na petição inicial a pretensão se limitou à extinção da obrigação alimentar prestados à ex-exposa e revisão daqueles devidos às filhas, nada sendo mencionado acerca da alienação de imóvel e aquisição de outro para partilha, ainda que as partes tenham pactuado a esse respeito em audiência de conciliação, não é salutar que o processo fique tramitando de forma indefinida para solucionar questão estranha ao objeto da lide.
3. Confirma-se a sentença que homologou o acordo apenas no que diz respeito à prestação alimentícia, cabendo às partes buscar em via própria a solução de questão estranha ao objeto da lide.
4. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.